Tribunal: TJMT
Processo: 0009539-30.2013.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009539-30.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LINDE GASES LTDA - CNPJ: 60.619.202/0001-48 (APELADO), JAMIL ABID JUNIOR - CPF: 831.078.271-34 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARLOS ALBERTO GAMA - CPF: 300.973.288-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE TAD – ERRO NO PROCESSAMENTO – PEDIDO DE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ANALISADO
–
RECONHECIMENTO PELO FISCO APÓS A PROPOSITURA DESTA
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1-Declaração errônea de valores relativos ao período de referência.

2-Condenação da Fazenda Estadual em honorários advocatícios - possibilidade - Verba sucumbencial pela requerida,
Fazenda Estadual, que deu causa ao ajuizamento da ação – Prevalência do Princípio da Causalidade – Requerida que deu causa ao ajuizamento da ação e deve suportar o ônus da sucumbência.

3-Sentença ratificada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória nº.
000
9539-30.2013.8.11.0041
promovida por
Linde Gases Ltda
, ante o cancelamento do TAD 1020146-4 pelo Apelante, homologou o reconhecimento da procedência da ação e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante, alega que foi a apelada quem deu causa ao lançamento equivocado, quando da indicação do período de referência do recolhimento do DAR
3826109033, e, em virtude disso, ante o Princípio da Causalidade, o contribuinte que errou deve suportar a condenação em honorários advocatícios. (Id. 3799543)

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 3799544)

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória nº.
000
9539-30.2013.8.11.0041
promovida por
Linde Gases Ltda
, ante o cancelamento do TAD 1020146-4 pelo Apelante, homologou o reconhecimento da procedência da ação e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem. Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que a apelada propôs a presente Ação Anulatória objetivando cancelamento do crédito tributário decorrente do TAD nº
1020146-4 e a expedição de certidão positiva com efeitos negativos, nos termos do art. 206 do CTN, em razão da existência de um suposto débito, do período de apuração 08/2012, no valor de R$ 16.35538 [dezesseis mil trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos].

Em razão disso, foi determinada a antecipação do recolhimento do ICMS, e alíquota de 12% (doze por cento), ou seja, o recolhimento de R$62.157,43 (sessenta e dois mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), com fundamento nos artigos 39, §39, §49 e §59, da Lei n. 7.098/98.

Ocorre que referido débito decorreu de erro no processamento de pagamento regular e integralmente efetuado pela Autora do ICMS devido por estimativa no referido período 08/2012.

E, não obstante o pagamento efetuado, a Ré deu baixa, apenas, parcial em seu sistema, o que gerou um saldo remanescente "a pagar” de R$16.355,98 (dezesseis trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

Diante disso, a autora solicitou por duas vezes Revisão de Lançamento, registrados sob os números 5004729/2013 e 5004113/2013, objetivando sanar o equivoco da Secretaria de Fazenda, o que não foi anaçisado até a propositura desta ação.

Após deferimento de tutela de urgência pelo Juízo singular, o Estado requerido reconhece a procedência do pedido da autora e efetuou o cancelamento do referido TAD.

Pois bem. O caso é de simples análise e não merece maiores delongas.

No caso concreto, houve equívocos no preenchimento nas declarações apresentadas pela autora.

De outro norte, a autora pagou as cobranças a ela imputadas e solicitou por duas vezes a revisão dos lançamentos que não foram atendidas pelo ente estatal.

Frise-se que, embora tenha havido erro anterior, imputável ao contribuinte, este foi superado com a apresentação de pedido de revisão de lançamento e início do procedimento administrativo para correção da informação, a evidenciar que a ré, continuasse com as penas impostas referente a atuação indevida.

Destarte, o Fisco não poderia, ante a pendência de análise do pedido administrativo de acolhimento ter solicitado pagamento antecipado.

Este, ademais, é o entendimento firmado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo em casos análogos, in verbis:

1003956-92.2019.8.26.0405 Classe/Assunto: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias Relator(a): Bandeira Lins Comarca: Osasco Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Público Data do julgamento: 09/06/2020 Data de publicação: 09/06/2020 Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Pretensão de cancelamento de CDAs, e eventuais protestos delas decorrentes, inscritas indevidamente. Possibilidade. Inexistência de débitos a sustentar as referidas inscrições. Declaração errônea de valores relativos a ICMS-ST dos períodos de agosto e setembro de 2018. Correção das declarações por meio de GIAs Substitutivas, que foram regularmente aprovadas pela Secretaria da Fazenda. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.

Quanto a insurgência recursal, de acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo.

Neste sentido, leciona Cândido Dinamarco:

“Só por comodidade de exposição, alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto, que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade: deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão” ('in' DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos da Sentença. São Paulo: Malheiros, 2002, pp. 92/93).

“O processo deve propiciar a quem tem razão a mesma situação econômica que ele obteria se as obrigações alheias houvessem sido cumpridas voluntariamente ou se seus direitos houvessem sido respeitados sem a instauração de processo algum. A condenação pelo custo processual é, pois, conseqüência necessária da necessidade do processo (Chiovenda).

Mas a doutrina está consciente de que a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali).

Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito.

Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (Liebman).

E, in casu, restou demonstrado que a Fazenda Estadual deu causa ao ajuizamento da presente ação, sendo de rigor, a condenação da requerida no ônus sucumbencial.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO.

1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios contra Fazenda Pública quando acolhida exceção de pré-executividade e extinta a execução fiscal por ela manejada.

2. A extinção da execução fiscal depois de citado o devedor, desde que tenha constituído advogado, tendo este realizado atos no processo, impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, notadamente quando for apresentada exceção de pré-executividade.

3. Recurso especial não provido”. (REsp. nº978538/PE Rel. Ministro Castro Meira j. 2/10/2007).

“SUCUMBÊNCIA - Execução fiscal - Desistência do processo pelo cancelamento da inscrição do débito e dívida ativa - Executado que contrata advogado para se defender no processo -Inaplicabilidade, a favor da Fazenda Pública, da regra do art. 26 da Lei nº 6.830/80.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 12% (doze por cento), levando-se em conta o trabalho adicional imposto ao patrono da parte recorrida, em virtude da interposição deste recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e, em sede de Reexame Necessário,
RATIFICO
a sentença mantendo-a incólume pelos seus próprios fundamentos.
Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 12% (doze por cento)
, todavia os mantenho suspenso pelo prazo legal, dada a concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021